Tribunal: TJMMG
Processo: 0003001-39.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ESTELIONATO - INEXISTÊNCIA - CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) E A 6ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR (RPM) - ARMÁRIOS CONFECCIONADOS NÃO ATENDIAM MAIS À FINALIDADE - MOBILIÁRIOS DESCARTADOS E DOADOS AO APELADO, PARA DESTINAR A ENTIDADES SOCIAIS E PESSOAS CARENTES - ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Diante da imprestabilidade dos móveis para o fim que anteriormente lhes eram destinados, o pró-reitor e prefeito universitário da UFLA, Jakson Antônio Barbosa, sabedor que o 3º Sgt Walmer trabalha em projetos sociais de doações a entidades sociais e pessoas necessitadas, fez a doação destes móveis para ele.
- Se os móveis não foram incluídos no patrimônio da PMMG e foram doados ao apelado pelo pró-reitor e prefeito universitário da UFLA, o mobiliário não tinha qualquer destinação para a corporação, pois estava inservível para a finalidade anteriormente prevista e descartado, por isso seria doado pelo apelado, não havendo, desta forma, qualquer indício suficiente de autoria e materialidade delitiva e nem prova eficiente da prática de qualquer crime pelo apelado.
- Sentença mantida.
- Provimento negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0003001-39.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/06/2021 Publicação: 09/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTELIONATO – INEXISTÊNCIA – CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (UFLA) E A 6ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR (RPM) – ARMÁRIOS CONFECCIONADOS NÃO ATENDIAM MAIS À FINALIDADE – MOBILIÁRIOS DESCARTADOS E DOADOS AO APELADO, PARA DESTINAR A ENTIDADES SOCIAIS E PESSOAS CARENTES – ABSOLVIÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Diante da imprestabilidade dos móveis para o fim que anteriormente lhes eram destinados, o pró-reitor e prefeito universitário da UFLA, Jakson Antônio Barbosa, sabedor que o 3º Sgt Walmer trabalha em projetos sociais de doações a entidades sociais e pessoas necessitadas, fez a doação destes móveis para ele. - Se os móveis não foram incluídos no patrimônio da PMMG e foram doados ao apelado pelo pró-reitor e prefeito universitário da UFLA, o mobiliário não tinha qualquer destinação para a corporação, pois estava inservível para a finalidade anteriormente prevista e descartado, por isso seria doado pelo apelado, não havendo, desta forma, qualquer indício suficiente de autoria e materialidade delitiva e nem prova eficiente da prática de qualquer crime pelo apelado. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o 3º Sgt PM Walmer Alexandre Silva, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Fato 1: Consta nos autos que em meados do mês de maio de 2018, o 3º Sgt PM Walmer Alexandre Silva, utilizando-se da existência de um convênio firmado entre a 6ª RPM e a Universidade Federal de Lavras (UFLA) para confecção de móveis, ter-se-ia deslocado até a marcenaria da UFLA e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 solicitado ao chefe da Marcenaria, Paulo César da Silva, a confecção de um armário gaveteiro para armazenar armas de fogo e um armário para acondicionar um micro-ondas, com a finalidade de serem utilizados na 54ª Cia PM. Em razão do convênio, o Sr. Paulo César, de boa-fé, ordenou a confecção dos dois armários. Após a confecção dos móveis, o Sgt Walmer se deslocou até a sede da UFLA, fardado e na viatura Chevrolet D-20, prefixo 15380, da PMMG, e retirou os armários, informando ao Sr. Paulo César que levaria os móveis para a 54ª Cia PM. Entretanto os armários foram descarregados na residência do Sgt Walmer, não os empregando na 54ª Cia PM, conforme havia sido solicitado previamente. Assim agindo, o Sgt Walmer induziu o Sr. Paulo César a erro, mediante ardil, tendo em vista que o fez ordenar a confecção dos armários para a 54ª Cia PM, quando, na verdade, obteve para si os bens móveis. Restou apurado que a UFLA sofreu prejuízos, conforme relatório contendo o orçamento referente aos valores gastos com a mão de obra e materiais para a confecção dos armários. Fato 2 Em meados do mês de maio de 2018, em data e horário não apurado, na cidade de Lavras, MG, o 3º Sgt PM Walmer Alexandre Silva ter-se-ia dirigido até a UFLA e procurado o Sr. Rodrigo Araújo Marques, chefe do Setor Elétrico da Universidade e solicitado a doação de 6 (seis) lâmpadas espirais, marca Ultra Luz, 60w/220v, para serem utilizadas no 8º BPM. A solicitação foi atendida e o Sgt Walmer recebeu as lâmpadas. Todavia restou apurado, em um primeiro momento, que as lâmpadas desapareceram. Porém, após o início das investigações, 4 (quatro) lâmpadas foram encontradas, sendo 2 (duas) no depósito do almoxarifado da 6ª RPM, 1 (uma) no Dojô e 1 (uma) na entrada da seção de transportes. Diante do exposto, o Sgt Walmer ter-se-ia apropriado de 2 (duas) lâmpadas, que, não obstante as diligências realizadas pelos militares da 6ª RPM, não foram localizadas. Por esses fatos, o 3º Sgt PM Walmer Alexandre Silva foi denunciado como incurso no art. 251, caput (estelionato), e art. 303, caput (peculato-apropriação), c/c o art. 70, inciso II, alínea “l” (circunstância agravante por ter o agente cometido o crime estando de serviço), todos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 13/05/2019. O denunciado foi citado e qualificado. Foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e, posteriormente, as testemunhas arroladas pela defesa. Por fim, foi realizado o interrogatório do réu no Evento 45. O Ministério Público pugnou pela absolvição do réu, com base no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), quanto ao crime previsto no art. 303, do CPM, na modalidade peculato-apropriação, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em relação aos dois fatos. Quanto ao crime de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu em relação ao fato 1 e a absolvição em relação ao fato 2. A defesa do réu pugnou pela absolvição quanto ao crime previsto no art. 303 do CPM, nos termos do art. 439, “b”, segunda parte do CPPM, e, subsidiariamente, nos termos do art. 439, “d”, do CPPM ou nos termos do art. 439, “e”, do CPPM. Pugnou, ainda, que, caso não seja este o entendimento do CPJ, que seja aplicada a pena mínima e o direito ao sursis. Em sentença proferida pelo juiz de direito titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), preliminarmente, foi analisada a questão referente ao armário que se encontra apreendido, por parte da Administração Militar. A matéria foi submetida à apreciação do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), que, por unanimidade de votos, indeferiu o pedido, entendendo que a matéria somente poderá ser analisada após o trânsito em julgado da ação penal. No mérito, com base nas provas colhidas no curso da instrução probatória, não ficou comprovado que o réu agiu com vontade livre e consciente para a prática do crime de estelionato. Em relação ao crime de peculato-apropriação, a ação penal também deve ser julgada improcedente, uma vez que não ficou demonstrado que as lâmpadas pertenciam à Administração Militar. Com isso, o CPJ absolveu o réu pelo cometimento do crime de estelionato, por maioria de três votos a dois, com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM. Votaram vencidos a respeito da matéria o Juiz Militar Maj PM Célio Rosa e o Juiz Militar Cap PM Djalma Lúcio, os quais condenaram o réu pelo fato 1 descrito na denúncia a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão, com direito ao regime aberto, direito de recorrer em liberdade e sursis pelo prazo de dois anos. Quanto ao crime de peculato-apropriação, o CPJ, por maioria de quatro votos a um, absolveu o réu, por dois votos, no art. 439, “e” e, por dois votos, no art. 439, “b”. Em razão da lei processual penal prevalece a alínea “b”, do art. 439, do CPPM. Votou vencida a Juíza Militar Cap PM Juliana Mendonça Peneda, que condenou o réu pela prática do crime de peculato a uma pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto e com direito a recorrer em liberdade. O Ministério Público apelou da sentença argumentando que a atuação do CPJ é manifestamente contrária à prova dos autos. Em juízo, o apelado afirmou que levou os armários para a sua casa, pois não tinham mais serventia para a 54ª Cia PM. Entretanto não informou à sua chefia o ocorrido, que só ficou sabendo dos fatos posteriormente, por meios outros. Assim, restou clara nos autos a presença do elemento subjetivo do crime de estelionato, qual seja, o dolo, representado pela vontade livre e consciente de ludibriar alguém por qualquer meio fraudulento para obter vantagem indevida, em prejuízo de outrem. Frente ao exposto, requereu o Ministério Público o conhecimento do presente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 recurso para que o apelado fosse condenado pelo crime de estelionato, previsto no artigo 251 do CPM, por ser medida de justiça. Em contrarrazões ofertadas no Evento 68, o apelado sustenta a sua inocência corroborada pelo acervo probatório carreado nos autos. A defesa pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau, que absolveu o réu em ambos os delitos a ele imputados, requerendo o não provimento do recurso ministerial. Os autos foram remetidos a este Tribunal no Evento 70. No Evento 5, foi aberta “vista” à doutra procuradora de justiça. A e. procuradora de justiça ofertou o seu parecer no Evento 8, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância, para a condenação do 3º Sgt PM Walmer Alexandre Silva nas sanções do artigo 251 do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Ressai dos autos que, em meados de maio de 2018, o 3º Sgt PM Walmer Alexandre Silva teria procurado o chefe do Setor de Marcenaria da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Sr. Paulo César da Silva, e, em decorrência de um convênio existente da Universidade com a 6ª Região de Polícia Militar (RPM), solicitou a confecção de um armário gaveteiro para guardar armas de fogo e um armário para acondicionar um micro-ondas, para serem utilizados na 54ª Cia PM/8º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Após a confecção dos armários, transcorrido aproximadamente um ano, o Sgt Walmer se deslocou até a UFLA, fardado, na viatura policial Chevrolet D-20, prefixo 15380, e retirou os armários com o funcionário Richardson Luciano da Rocha, que tem o apelido de “Tererê”. Os móveis foram feitos com a autorização do prefeito da Universidade. O depoimento da principal testemunha, Sr. Jackson Antônio Barbosa, que é o pró-reitor da infraestrutura da UFLA e também prefeito universitário, é de real importância quando ele menciona: [...] que existe um acordo de mútua cooperação entre a UFLA e o Batalhão. Sempre produzimos móveis para o Batalhão dentro das nossas possibilidades. Num determinado momento houve-se uma demanda, obviamente que nós atendemos as demandas no primeiro momento, e a possibilidade de confecção do móvel que só foi possível um ano após o recebimento do ofício do Comandante. Uma vez confeccionado o móvel ele não tinha serventia tampouco para o 8º BPM e tampouco para nós, porque já existe um padrão na UFLA de confecção de móveis para laboratório, academia de professores e outras dependências. E digamos assim que já é de praxe nossa ajudar certas entidades. Móveis que não nos serve nós ajudamos ao cidadão, ajudamos outras entidades do município. E uma delas, a pedido de Walmer, seria a clínica de recuperação. Que a não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 utilização desses móveis não trouxe nenhum tipo de prejuízo à faculdade; [...] que sabia que a destinação que o Walmer daria a estes móveis. Que seriam repassados a uma entidade ou uma pessoa física que tinha demanda; [...] que sempre há um pedido do 8º BPM ou da 54ª Cia, normalmente via ofício, esse ofício tem um despacho meu para a coordenadoria, nesse caso a marcenaria (ou seja, ele tinha autorizado a confecção dos móveis); que até então NUNCA TINHA SIDO OUVIDO POR NINGUÉM PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. No Evento 20 – DOC2, o mesmo pró-reitor e prefeito universitário Jakson Antônio Barbosa, em 22/08/2019, enviou um ofício ao comandante da 6ª RPM, Cel PM Leander Tostes de Castro Souza, prestando informações referentes à doação de mobiliário, que transcrevo abaixo: Declaro para fins de comprovação que a Pró-reitoria de infraestrutura da UFLA, na pessoa de seu Pró-reitor, servidor público Jakson Antônio Barbosa, doou a pessoa do Sr. Walmer Alexandre Silva mobiliário confeccionado nas dependências da marcenaria da UFLA, no mês de maio de 2018. Cabe ressaltar que tais mobiliários foram caracterizados por essa Pró-reitoria como inservíveis, pois foram confeccionados de forma errônea, em função de uma demanda da 54ª Cia, a aproximadamente um ano atrás (2017). Porém, na data de fabricação (maio 2018), os mobiliários não atendiam mais a demanda da PM, devido a mudança de localidade da Cia. Todo mobiliário da UFLA é confeccionado sob demanda, com dimensões específicas para os setores solicitantes, não sendo possível a reutilização. Destaca-se ainda que, conforme relato do Sr. Walmer, tais mobiliários seriam utilizados para fins de doações a entidades sociais do município e/ou pessoas físicas desprovidas de recursos financeiros e que apresentavam demandas importantes. Conhecemos os trabalhos sociais apoiados pelo Sr. Walmer e acreditamos em sua integridade como membro da sociedade. Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para os questionamentos que se fizerem necessários. Pelo que vejo nos autos, senhores desembargadores, havia um convênio de cooperação mútua entre a 6ª RPM e a UFLA, contudo, no caso que ora analisamos, está muito claro que o gaveteiro para guardar armas e o armário para o micro-ondas foi solicitado em 2017 e somente um ano depois ficaram prontos. Como as instalações da 54ª Cia PM já haviam retornado para as dependências do 8º BPM, os móveis perderam a utilidade. Diante da imprestabilidade dos mesmos para o fim que anteriormente se lhes destinava, o pró-reitor e prefeito universitário, Jakson Antônio Barbosa, sabedor que o 3º Sgt Walmer trabalha em projetos sociais de doações a entidades e pessoas necessitadas, fez a doação desses móveis para ele. Como o apelado mora ao lado do Batalhão, colocou estes móveis em sua garagem, que fica até com o portão aberto, para destiná-los posteriormente, já que não haviam sido incluídos na carga do 8º BPM e nem da 54ª Cia PM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em relação à imputação do crime de peculato-apropriação, a sentença de primeiro grau foi no sentido de que esta acusação também não deveria ser julgada procedente. Na verdade, o Sgt Walmer recebeu quatro lâmpadas usadas, da marca Ultra Luz, 60w/220v, que foram substituídas na UFLA por lâmpadas LED, novas. Posteriormente, foi verificado que estas quatro lâmpadas foram instaladas: duas no depósito do almoxarifado da 6ª RPM, uma no Dojô e uma na entrada da seção de transportes, não havendo qualquer irregularidade na utilização destas quatro lâmpadas, usadas e descartadas pela UFLA. Verifico nas declarações do Sgt Walmer que ele trabalha neste setor de patrimônio da corporação há mais de vinte anos. Ele tem uma sólida amizade com os servidores públicos federais que trabalham na UFLA e goza de muito prestígio, respeito e confiança de todos que tiveram oportunidade de prestar depoimentos neste processo. O Sgt Walmer não levou o assunto ao conhecimento da Administração Militar sobre a doação dos móveis para ele, porque esses não tinham mais serventia para a PMMG e sequer faziam parte do patrimônio da corporação. Portanto, se os móveis não foram incluídos no patrimônio da PMMG e foram doados ao apelado pelo pró-reitor e prefeito universitário da UFLA, o mobiliário não tinha qualquer destinação para a corporação, pois estavam inservíveis para a finalidade anteriormente prevista e descartados, por isso seriam doados pelo apelado, não havendo, desta forma, qualquer indício suficiente de autoria e materialidade delitiva e nem prova eficiente da prática de qualquer crime pelo apelado. Neste contexto, acertada foi a decisão do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) em absolver o apelado da imputação do crime de estelionato, previsto no artigo 251 do Código Penal Militar (CPM), nos termos do artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (insuficiência de provas), motivo pelo qual ratifico e mantenho a sentença de primeiro grau. Nesses termos, nego provimento ao recurso ministerial. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença primeva. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Geais, aos 29 de junho de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator